Tribunal: TJBA
Processo: 8002838-57.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002838-57.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): LEONARDO MAZZILLO APELADO: JOSE MARIA CANDIDO Advogado(s):PAULO HENRIQUE DE AMORIM MARQUES, JOAO RAFAEL AMORIM SOUZA PEREIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. HOME CARE. SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ. TETRAPLEGIA. TRATAMENTO DOMICILIAR PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA. COBERTURA DEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED. RECUSA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando o fornecimento de tratamento domiciliar na modalidade home care com equipe multiprofissional, insumos (fraldas geriátricas) e medicamentos específicos ao apelado, portador da Síndrome de Guillain-Barré com sequelas de tetraplegia, e condenando ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a apelante possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, considerando a alegação de ausência de vínculo contratual direto com o apelado; (ii) é devida a cobertura do tratamento domiciliar (home care) com equipe multiprofissional para paciente portador da Síndrome de Guillain-Barré; (iii) a recusa da cobertura configura dano moral indenizável; (iv) são adequados os valores da multa cominatória e da indenização por danos morais fixados na sentença. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é tipicamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas favoravelmente ao consumidor. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico integrantes do sistema Unimed, aplicando-se a teoria da aparência em razão da interligação existente entre as unidades. 5. É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, conforme entendimento sedimentado no STJ, pois o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado. 6. A análise dos autos revela que o apelado, portador da Síndrome de Guillain-Barré com sequelas graves incluindo tetraplegia, necessita efetivamente do tratamento domiciliar prescrito pelos profissionais médicos, não se tratando de mera conveniência, mas de imperativo terapêutico para sua recuperação e qualidade de vida. 7. A prestação de serviços médicos especializados é obrigação contratual do plano de saúde, devendo oferecer ao segurado o serviço médico adequado às suas necessidades, cabendo ao profissional habilitado a análise do tratamento mais adequado. 8. Configura dano moral indenizável a recusa de cobertura de tratamento essencial a paciente idoso de 80 anos, portador de enfermidade grave, em estado de extrema vulnerabilidade física e emocional, transcendendo o mero dissabor e caracterizando violação à dignidade pessoal. 9. O valor da indenização por danos morais (R$ 10.000,00) mostra-se adequado e proporcional à gravidade da situação, observando os parâmetros de razoabilidade que devem nortear a fixação da reparação extrapatrimonial. 10. A multa cominatória fixada (R$ 1.000,00 diários, limitada a R$ 500.000,00) encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ, que orienta ser a razoabilidade das astreintes analisada no momento de sua fixação, considerando a natureza do direito tutelado (saúde e vida) e a urgência do tratamento. IV. Dispositivo e tese 11. Apelação conhecida e desprovida, com majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: "1. As cooperativas de trabalho médico integrantes do sistema Unimed respondem solidariamente pelos contratos de plano de saúde, aplicando-se a teoria da aparência em razão da interligação existente entre as unidades. 2. É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, devendo o plano de saúde assegurar a cobertura quando houver prescrição médica e o tratamento se mostrar adequado à recuperação do paciente. 3. A recusa abusiva de cobertura de tratamento essencial a paciente gravemente enfermo configura dano moral indenizável, especialmente quando se trata de pessoa idosa em situação de extrema vulnerabilidade física e emocional.". __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 47, 51; CC, arts. 423, 424; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 11, 931, 937, I, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2017759/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14/02/2023; STJ, AgInt no AREsp 1362837/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20/08/2019; STJ, AgInt no AREsp 1450651/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16/09/2019; STJ, REsp 1819069/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26/05/2020; Classe: Apelação, Número do Processo: 8018113-76.2022.8.05.0001,Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, Publicado em: 02/05/2024; Classe: Apelação, Número do Processo: 8003336-88.2021.8.05.0141,Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA, Publicado em: 19/04/2024); Classe: Apelação, Número do Processo: 8003556-55.2021.8.05.0022,Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK, Publicado em: 13/12/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002838-57.2023.8.05.0032, sendo Apelante Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e Apelado José Maria Candido, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator